Tribunal: TJDFT
Processo: 0725378-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação monitória para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.792,25, além das custas processuais e dos honorários advocatícios. A sentença indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante declara que sua renda mensal é de R$ 1.754,78 e que não possui qualquer bem, conforme sua declaração de imposto de renda anexada aos autos.
4. O art. 5o, inciso LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
5. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
6. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refute, o que, no caso, não há.
7. Precedentes desta Corte corroboram a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022, p. 07/12/2022.